Tribunal: TJDFT
Processo: 0012756-31.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADES COMPROVADAS. DANO MORAL MANTIDO. DIMINUIÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há falar em absolvição do crime de ameaça, por insuficiência probatória ou atipicidade, quando devidamente comprovado nos autos que o réu proferiu ameaça de causar mal injusto e grave contra a vítima e seu patrimônio, incutindo-lhe fundado temor, tanto que se dirigiu à delegacia, requereu medidas protetivas e mudou de endereço.

2. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria da contravenção penal de perturbação da tranquilidade (artigo 65 da Lei de contravenções penais), pelo conjunto probatório produzido nos autos, com a constatação de que o réu perturbou a tranquilidade da vítima, por meio de inúmeras e insistentes ligações, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.

3. Divergências insignificantes na forma de relatar a dinâmica do crime são irrelevantes ao esclarecimento do fato e não desmerecem o conjunto do acervo probatório produzido. Sobretudo quando o tempo transcorrido desde o fato até o depoimento em juízo explica as contradições ínfimas sobre alguns detalhes.

4. Diante da capacidade econômica das partes, das circunstâncias que envolveram o ilícito, e por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível, mostra-se razoável reduzir a indenização para o montante de R$ 300,00 (trezentos reais).

5. Recurso parcialmente provido.